Tribunal: TJMT
Processo: 1014524-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014524-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA BONILHA DOS SANTOS - CPF: 365.449.058-10 (ADVOGADO), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA - CPF: 106.579.161-53 (AGRAVADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014524-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL – RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO EM RELAÇÃO À INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE LAUDO – EXCLUSÃO DO DOCUMENTO DOS AUTOS – JUNTADA DO LAUDO EMITIDO PELO ASSISTENTE APÓS TRABALHOS TÉCNICOS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO DOCUMENTO NOS AUTOS E VALORAÇÃO PELO JULGADOR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 465, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo previsto art. 465, § 1o do CPC de 2015, desde que antes do início dos trabalhos periciais.

No caso, se as requeridas foram devidamente intimadas para apresentação dos quesitos e nomeação de assistente técnico e mantiveram-se inerte, a despeito das inúmeras oportunidades que tiveram de fazê-los, a pretensão para manutenção, nos autos, do laudo elaborado pelo seu assistente técnico após a conclusão da perícia, com valoração do Juízo, além de preclusa, também viola os princípios do devido processo legal e economia processual, sobretudo porque as demandadas requerem novos esclarecimentos pelo perito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
nos autos da
Ação de Indenização Material
ajuizada por
MIRIAM AKEMI INAGAKI MAEDA
, contra a decisão que considerou preclusa a indicação de assistente técnico e a apresentação de laudo, determinando a exclusão do documento do ID 114108437 dos autos após o trânsito em julgado da decisão.

Em síntese, sustentam as agravantes que a manifestação ao laudo pericial, elaborada por um profissional técnico, foi apresentada pelas agravantes e é de extrema importância para valoração da prova pelo Juízo, inclusive para que sejam prestados novos esclarecimentos pelo perito.

Asseveram que as partes podem se manifestar sobre o laudo pericial, tendo em vista os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 173227663).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 175903187).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com as requeridas/agravantes para aquisição da unidade no 132, com duas vagas de garagem no 212 e 234, do Empreendimento Residencial Reserva Bonifácio by Helbor.

Segundo a demandante, recebeu as chaves em 16/09/2016 e mudou-se para o apartamento em 23/01/2017, ocasião em que percebeu que as vagas de garagem possuíam irregularidades, pois estavam localizadas em locais de difíceis acesso e metragens menores do que a permitida por lei.

Narra que notificou as demandadas extrajudicialmente sobre as irregularidades apontadas, recebendo como resposta que seria impossível alterar o projeto que foi elaborado conforme legislação aplicável.

Diante da negativa das requeridas em solucionar a questão, ajuizou a ação de origem e apresentou laudo técnico afirmando que as vagas de garagem foram entregues em desconformidade.

Após a apresentação da contestação, foi determinada a produção de prova pericial.

Contra a decisão que considerou preclusa a indicação de quesitos e apresentação de laudo, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a que as requeridas/agravantes, embora intimadas, não indicaram assistente técnico e apresentaram quesitos em relação à prova pericial realizada nos autos.

Assim, cinge-se o recurso no pedido para que o laudo elaborado por assistente técnico, apresentado pelas agravantes após a conclusão dos trabalhos periciais, integre o processo e seja valorado pelo julgador singular.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo previsto art. 465, § 1o do CPC de 2015,
desde que antes do início dos trabalhos periciais
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. PROVA PERICIAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTE TÉCNICO. TRABALHO DO PERITO JÁ INICIADO. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O recurso especial não se viabiliza pela indicada violação do artigo 535, I e II, do CPC, pois, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão dos agravantes.

2. De acordo com firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos não é preclusivo, de modo que podem ser feitos após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 421, § 1o, do CPC, desde que antes do início dos trabalhos periciais.

3. Na hipótese dos autos, todavia, a Corte de origem assentou que os trabalhos periciais já foram iniciados, sendo forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão para a indicação de assistente técnico e formulação de quesitos, resguardada a possibilidade de formulação de quesitos suplementares após a entrega do laudo pericial.

4. Agravo regimental não provido
.” (STJ – Ac. AgRg no AREsp no 775.928/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01.03.2016, in DJe 15.03.2016) g.n.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRAZO PARA INDICAR ASSISTENTE TÉCNICO. ART. 465, § 1o DO CPC DE 2015. PERÍCIA CONTÁBIL NÃO INICIADA. PRECLUSÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo para indicar assistente técnico não é preclusivo. A indicação pode ser feita após quinze dias e desde que antes do início dos trabalhos periciais.

2. A preclusão opera-se pela perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, que torna defeso à parte reabrir, no mesmo processo, discussão acerca de questão preclusa.

3. Ausentes os pressupostos legais, tem-se por inocorrente o referido fenômeno processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido para afastar a preclusão declaração no primeiro grau de jurisdição
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.161823-6/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 16/03/2022) g.n.

No caso, as agravantes tiveram inúmeras oportunidades de nomearem assistente técnico e formularem quesitos antes da realização da perícia (quando intimados para tanto, por ocasião da manifestação sobre os honorários periciais, quando intimados sobre o acolhimento da impugnação e fixação dos honorários periciais, ao efetuarem o pagamento dos trabalhos técnicos), conforme ressaltou o próprio magistrado singular, entretanto, quedaram-se inertes.

Assim, a pretensão das agravantes de manutenção, nos autos, do laudo elaborado pelo seu assistente técnico após a elaboração da perícia, com valoração do Juízo, além de preclusa, também viola os princípios do devido processo legal e economia processual, sobretudo porque as demandadas pleiteiam para sejam prestados novos esclarecimentos pelo perito, consoante se verifica das razões recursais, consoante se verifica abaixo:

“
5. A manifestação ao laudo pericial apresentada pelas Agravantes, elaborada por um profissional técnico, é de extrema relevância para a valoração da prova pelo MM. Juízo a quo, inclusive para que sejam prestados novos esclarecimentos pelo I. Perito, uma vez que levanta ponto técnico específico, como o fato do Perito ao analisar a vaga 234 ter considerado a largura pelo pequeno pilar existente na lateral direita frontal da vaga, desconsiderando que mencionado pilar por ficar na região frontal da vaga em nada limita a abertura de portas dos veículo
.” (ID 172935667 - Pág. 6)

Ora, se de fato eram tão importantes tais questões, por certo que deveria a parte interessada tê-los apresentados tempestivamente em uma das inúmeras oportunidades que tiveram nos autos.

Logo, há de ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023